Tribunal: TJDFT
Processo: 0700301-13.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TABELA OAB. BAIXO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TABELA DA OAB/DF. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação declaratória de inexistência de débitos, julgou procedente o pedido autoral. Na origem, a autora alegou que seu nome foi indevidamente inscrito em cadastros de inadimplentes por dívida proveniente de contrato fraudulento. A sentença declarou a inexistência do débito e condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 com base na equidade (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil - CPC). A autora apelou pleiteando a majoração dos honorários conforme a tabela da OAB/DF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fixação dos honorários de sucumbência respeitou os critérios da Tabela da OAB/DF; e (ii) avaliar se o valor arbitrado pelo juízo de origem, por equidade, foi adequado ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de honorários advocatícios por equidade deve observar a Tabela da OAB/DF quando aplicável, conforme § 8o-A do art. 85 do CPC, mas também considerar os ditames dos arts. 8o e art. 85, § 2o, incisos I, II, III e IV, ambos do CPC, para aplicação ao caso concreto.
4. No caso em tela, o valor da causa é relativamente baixo, sendo cabível a fixação dos honorários de forma equitativa. No entanto, o valor fixado em primeira instância (R$ 1.500,00) é insuficiente e está muito aquém dos valores indicados pela Tabela da OAB/DF.
5. Embora a Tabela da OAB/DF estabeleça honorários no valor mínimo de 25 URH (R$ 8.827,00) para ações contenciosas, este montante se mostra desproporcional à situação da demanda, que além da revelia e do julgamento antecipado da lide, não demandou do patrono da apelante maiores esforços ou o enfrentamento de questões de alta complexidade.
6. Assim, os honorários são majorados para R$ 4.422,50, equivalentes a 12,5 URH, representando 50% do valor mínimo da Tabela da OAB/DF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para R$ 4.422,50 (12,5 URH).

Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários por equidade deve observar a Tabela da OAB, nos termos do art. 85, §§ 8a e 8oA, do CPC, mas também considerar as particularidades do caso concreto, como a simplicidade da demanda e a revelia da parte adversa, em atenção ao art. 8o, e art. 85, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 8o, 85, §§ 2o, 6o, 6o-A, 8o e 8o-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.877.883/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/03/2022 (Tema 1.076).